Tribunal: TJSP
Processo: 1039185-92.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Apelação julgada deserta – Pleito voltado à majoração dos honorários de sucumbência – Reiteração do pedido – Tema já analisado e decidido no julgamento dos Embargos de Declaração – Decisão mantida – Honorários adequadamente fixados.

Agravo não provido.